Tribunal: STF
Processo: ARE 1324134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. NÃO REGULARIZAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Divino Martins de Oliveira Júnior objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio pontuo que o agravo em recurso extraordinário de LEANDRO DE OLIVEIRA VERGASTA teve seguimento negado consoante se verifica nos documentos inseridos no e-Doc. 20 destes autos. 



    Passo à análise do recurso de Divino Martins de Oliveira Júnior.



    O agravo não merece prosperar. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que não há procuração conferindo poderes ao advogado que subscreve o recurso extraordinário e o agravo em recurso extraordinário. 



    Uma vez verificada a irregularidade da representação da parte, foi concedido prazo para regularização do feito, nos termos dos artigos 76 e 932, ambos do Código de Processo Civil de 2015, o qual transcorreu in albis. 



    Releva notar que a não apresentação da procuração, mesmo após abertura de prazo para regularização do vício, acarreta o não conhecimento do recurso.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente